Tribunal: TJDFT
Processo: 0709215-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0709215-89.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTES: CHARLES FREIRE DOS SANTOS, FABIANA ALCANTARA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO A Defensoria Pública impetra habeas corpus em favor de Charles Freire dos Santos e Fabiana Alcântara Souza da Silva contra ato do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo que lhes decretou prisão preventiva no ato do recebimento da denúncia, atendendo ao Ministério Público. Os pacientes foram presos em flagrante no dia 22/12/2019 pela prática de roubo duplamente majorado, mas na audiência de custódia, realizada dois dias depois, o Juiz, entendendo tratar-se de "exercício arbitrário das próprias razões e não de delito patrimonial", concedeu-lhes liberdade provisória sem fiança, mediante imposição de cautelares. O Promotor de Justiça presente na audiência interpôs Recurso em Sentido Estrito, recebido e encaminhado ao juízo natural para razões e contrarrazões. A impetrante alega que no dia 03/02/2020 o Ministério Público ofereceu denúncia por infração aos artigos 157, § 2o, inciso I (arma branca) e II (concurso); § 2o-A (arma de fogo), inciso I, do Código Penal; e 244-B da Lei 8.069/1990, bem como requereu a prisão preventiva na respectiva cota (e não em sede de razões do RSE). Sustenta que a prisão foi decretada pelo Juízo natural da causa, sem fundamentação adequada e nenhum fato superveniente à decisão do Juízo do NAC e que se tratam de magistrados de igual hierarquia jurisdicional. Aduz que a prisão dos pacientes é ilegal porque não cabia à autoridade coatora rever a decisão de outro Juiz de primeira instância sem um fato novo e que a interposição do Recurso em Sentido Estrito na audiência de custódia foi ignorada pelo Promotor e Juiz natural. Diz que há deficiência nos fundamentos da garantia à ordem pública quanto ao réu, porque a decisão se refere apenas à ré como "grileira de terra, temida por vítimas e testemunhas". A motivação quanto à aplicação da lei penal também é abstrata e insuficiente para restringir a liberdade dos pacientes. Requer sejam liberados até o julgamento do writ; no mérito, revogada a prisão preventiva. A ocorrência policial, o auto de prisão em flagrante e o relatório final da autoridade policial não foram juntados aos autos. Em consulta à intranet consta que uma testemunha noticiou ter sido ameaçada, afirmando que Fabiana é "grileira pesada", que já tinha sido presa e solta mediante monitoramento com tornozeleira eletrônico, mas continuou vendendo lotes. A vítima disse que a intenção de Fabiana era subtrair sua bomba d'água. No caso, os pacientes foram beneficiados com liberdade provisória na audiência de custódia em 24/12/2019. Na decisão, o Juiz reconheceu a legalidade do flagrante, mas entendeu tratar-se de crime, cuja pena não autoriza a prisão preventiva nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal: [...] embora a capitulação conferida pela autoridade policial seja de roubo majorado, os elementos indiciários dos autos não autorizam tal conclusão... e, notadamente no depoimento da vítima, dá conta de, indiciariamente, exercício arbitrário das próprias razões e não de delito patrimonial, considerando a existência de anterior dívida por parte da ofendida em relação à autuada, situação envolvendo grilagem de terra e questões afins [...] No que toca a Charles, sua prisão seria admissível em razão da reincidência, mas o fato anterior é de delito de trânsito. (sublinhamos) No relatório final da autoridade policial apresentado em 26/12/2019 os réus foram dados como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II; § 2o-A, inciso I, do Código Penal. No dia 03/02/2019 o Ministério ofereceu denúncia por infração aos artigos 157, § 2o, inciso I e II; § 2o-A, inciso I, do Código Penal; e 244-B da Lei 8.069/1990, narrando que no dia 22/12/2019, por volta de 17h00min, no Setor de Chácaras do Riacho Fundo II, Charles e Fabiana, com ajuda de adolescentes não identificados, subtraíram mediante grave ameaça com faca e revólver, uma bomba d'água pertencente à José Lopes Brito. Eles chegaram ao local num veículo conduzido por Fabiana, que invadiu a chácara dizendo: "- Quero ver quem é o filho da puta que não vai me deixar entrar aqui!" Ela permaneceu dentro do automóvel e Charles, exibindo o cabo da arma de fogo, subtraiu a bom d'água e o guardou no porta-malas. Depois que eles fugiram, a vítima tentou segui-los e também informou à Polícia Militar, ensejando a localização do veículo por uma guarnição em patrulha. A faca estava no banco do passageiro, a bomba d'água no porta-malas, mas o revólver não foi encontrado. Juntamente com a denúncia, em fevereiro, o Ministério Público requereu a prisão preventiva, invocando os artigos 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, alegando ser necessária para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, alegando que Charles é reincidente e responde por atos de violência doméstica; também há relatos que afirmam ser Fabiana grileira de terras, perigosa e em liberdade pode praticar novos crime; costuma ir na região de chácaras acompanhada de homens armados, subtraindo coisas e ameaçando os chacareiros. Ressalta que, ao contrário da afirmação do Juízo do NAC, "ao adentrar precocemente no mérito da causa", a vítima e as testemunhas asseveraram que a pretensão de Fabiana é absolutamente ilegítima, "não havendo que se falar em delito de menor potencial ofensivo". A prisão é necessária pela gravidade, periculosidade dos denunciados, evitar a reiteração na mesma conduta e para que a vítima e testemunhas não tenham medo de represálias. A denúncia foi recebida dois meses depois de oferecida, no dia 02/04/2020, quando também foi decretada a prisão preventiva dos pacientes. A decisão ressalta que o delito é punível com pena superior a quatro anos e a gravidade das condutas dos acusados e periculosidade indicam que em liberdade representam ameaça à ordem pública. Destaca Fabiana como grileira de terras, sendo temida por vítimas e testemunhas. A custódia também se justifica para assegurar um mínimo de tranquilidade à vítima e às testemunhas. A impetrante não informa se os mandados de prisão expedidos em 03/04/2010 já foram cumpridos, mas pede alvará de soltura. Todavia, há nos autos originários uma certidão de 07/04/2020, comprovando entrega dos mandados de citação/intimação e de prisão a Charles no presídio, ou seja, tudo indica que já estivesse preso por outro processo. Nada consta em relação à Fabiana, de sorte que não há, neste juízo de cognição sumária, urgência para justificar a concessão de liminar, que também se confunde com o mérito. De fato, o titular do Núcleo de Audiência de Custódia é um Juiz da mesma hierarquia do Juiz natural da causa, de sorte que este não pode, sem apontar fato novo superveniente, revisar a decisão daquele. Na hipótese, em tese, não houve revisão de julgado feita por juiz de mesma hierarquia. Os pacientes foram liberados por se tratar de crime de menor potencial ofensivo e, posteriormente, denunciados por crime patrimonial (roubo majorado) e corrupção de menores. A análise do mérito quanto à fundamentação e necessidade da prisão preventiva decretada mais de três meses depois da liberação dos pacientes será analisada pelo colegiado. Ante o exposto, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações, inclusive sobre o recurso em sentido estrito interposto na audiência de custódia e cumprimento dos mandados de prisão. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 22 de abril de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator